Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010155-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANIL SINIGALIA - CPF: 005.187.318-47 (RECORRENTE), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso:
1010155-19.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
VANIL SINIGALIA
.

Recorrido(s):
BANCO BMG S.A. e CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. REPASSE DE DADOS PESSOAIS A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante visando à reforma de decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco recorrido incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a suposta fraude; (ii) determinar se a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela autora é da instituição financeira ou decorre de culpa exclusiva da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil requer a presença concomitante de três elementos: ato ilícito, nexo de causalidade e dano. No caso, ficou demonstrado que os documentos apresentados pelo Banco BMG indicam a existência de relação jurídica válida com a recorrente, incluindo contratos assinados digitalmente, comprovantes de transferência e outros elementos que afastam irregularidades na contratação.

O artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, restou evidenciado que a recorrente forneceu voluntariamente seus dados pessoais e assinou documentos sem verificar sua procedência, possibilitando a atuação de terceiros fraudadores.

Não se comprovou que a instituição financeira tenha praticado qualquer ato ilícito ou que pudesse prever ou evitar as fraudes descritas. A ausência de cautela da recorrente em compartilhar informações pessoais e realizar transferências financeiras para terceiros configura culpa exclusiva da consumidora.

Precedentes jurisprudenciais destacam que, em casos de fraude bancária, a ausência de diligência do consumidor ao compartilhar dados pessoais pode configurar culpa exclusiva da vítima, excluindo o dever de indenizar por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços não responde por danos causados ao consumidor quando configurada a culpa exclusiva deste ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A apresentação de provas que demonstrem a regularidade da contratação exclui a responsabilidade do banco por alegações de fraude não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 26.02.2024; TJ-SC, APL: 50035132820218240092, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04.04.2023; TJ-MG, AC: 10000220734552001, 10a Câmara Cível, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255245178, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Negligência do Banco BMG – Acesso aos dados sensíveis da autora;

2)

Fotos e documentação fornecidas a fim de cancelar o empréstimo;

3)

Prejuízo financeiro – Descontos indevidos no beneficio previdenciário;

4)

Existência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam ilegitimidade passiva. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes, observa-se que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada em conjunto com ele.

Segundo consta na petição inicial, a autora recebeu uma ligação de suposta funcionária do Banco BMG, que informou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relacionados a um cartão de crédito BMG. A atendente teria dito que o erro foi identificado no sistema do banco e que o contato estava sendo realizado para viabilizar a devolução dos valores descontados.

Confiando na veracidade das informações fornecidas, a autora afirma que enviou seus documentos pessoais e uma
selfie
à atendente, por meio do aplicativo
Whatsapp
. Além disso, relata ter assinado um documento encaminhado para efetivar o cancelamento dos descontos indevidos.

Sustenta que, posteriormente, foi informada de que o banco apenas autorizaria a devolução dos valores se ela efetuasse um pagamento no montante de R$ 9.769,22 (nove mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). Com receio, a autora realizou a transferência solicitada, mas deixou claro que não autorizava nenhum tipo de empréstimo, já que não possuía interesse.

No entanto, em 03/2024, a autora foi surpreendida com a cobrança de um empréstimo consignado no valor de R$ 14.158,22 (quatorze mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), o qual afirma não ter solicitado. Segundo o histórico de créditos do INSS anexado aos autos, constatou-se a realização de descontos no valor de R$ 327,37 (trezentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), identificados como “consignação empréstimo bancário”, a partir de 02/2024.

O demandado
Banco BMG S.A.
, em sua contestação, afirma não possuir responsabilidade pelos fatos narrados, argumentando que o empréstimo consignado foi contratado de forma regular. Além disso, a instituição alega que o comprovante de pagamento juntado pela autora não comprova a devolução da quantia emprestada, uma vez que foi direcionado para a Cora Sociedade de Crédito Direto S.A.

Por sua vez, a demandada
Cora Sociedade de Crédito Direto S.A
. sustenta que não foi a beneficiária do pagamento realizado pela autora, afirmando que atuou apenas como intermediária na transação financeira. Alega, ainda, que a responsabilidade pelos eventos narrados seria de terceiros, além de destacar a ausência de cautela por parte da autora ao compartilhar seus dados pessoais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial. Ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

Verifico, no presente caso, que
cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da contratação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos acostados a contestação
, onde apresentou
anexo da contratação.

Desta forma,
restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada
, sendo a negativação devida.

Desta feita,
o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes
e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos materiais e morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.

Compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que
minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar a responsabilidade do reclamado, Banco BMG S.A., pelos fatos narrados na petição inicial, não se desvencilhando de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque o Banco BMG S.A., em sua contestação (ids. 253863199/253863203), anexou aos autos a cópia do documento pessoal (RG),
selfie
da autora, extrato de pagamento, faturas, comprovante de transferência do empréstimo, além de proposta de contratação, termo de autorização do beneficiário e cédula de crédito bancário, todos assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP/terminal do aparelho eletrônico utilizado.
Esses elementos evidenciam a existência de uma relação jurídica entre as partes
.

Além disso, constata-se que a autora não conseguiu provar que o título bancário recebido por
Whatsapp
foi emitido pelos canais oficiais do Banco reclamado. Ao consultar o site oficial da instituição, verifica-se que o atendimento é realizado pelos números 4002 7007, 0800 770 1790, 3004 9024, 0800 286 3636, 0800 724 3100, 0800 723 3113, 0800 026 4264 e 011 3003-3955. Contudo,
a demandante sequer menciona qual o número efetuou a ligação recebida ou qual o responsável pela troca de mensagens
.

Dessa forma, não ficou configurada a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados, uma vez que a própria autora não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há nos autos provas de que o banco demandado praticou qualquer ato ilícito. Tampouco é possível exigir da instituição financeira que, no caso concreto, previsse que se tratava de operações fraudulentas, considerando que foi a própria reclamante quem realizou a contratação do empréstimo e a transferência para terceiros.

Ressalte-se ainda que, embora a reclamada Cora Sociedade de Crédito Direto S.A. conste como emissora e beneficiária do pagamento realizado,
a autora não atribuiu a ela qualquer pedido ou responsabilidade na petição inicial
. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, “
o cerne da questão consiste em
verificar a ocorrência ou não de contratação de empréstimo
junto ao Banco reclamado a justificar os descontos que a reclamante afirmou não jamais ter contratado
” (grifei
).

Para que se configure a responsabilidade civil, é necessária a presença conjunta de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pela consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores
. Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado. Recurso provido.
(TJ-MT. N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO À APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A RELATIVA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 DO CPC. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA QUE COMPARECEU À UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E SEGUIU AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO REQUERIDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50035132820218240092, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas
, via internet banking,
em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025